Tribunal: TJMT
Processo: 0002484-07.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJe
Recurso Especial no 0002484-07.2008.8.11.0040
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Julinho Delalibera com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 17317484):
“APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO –SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO - TERMO INICIAL A PARTIR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA TEMPORÁRIA E DEPENDENTE DE INCAPACIDADE LABORAL – AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 20, §4o DO CPC/73 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506- 11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).
2 . Em se tratando de benefício de natureza temporária, não há como determinar o seu termo final, já que não se pode prever até quando estará o segurado incapacitado. É que a cessação do benefício só ocorrerá quando ficar demonstrado pela autarquia previdenciária que a segurada recuperou a capacidade laboral. (TRF-4 - AC: 50300230620164049999 5030023-06.2016.404.9999, Relator: SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, Data de Julgamento: 31/05/2017, SEXTA TURMA)
3. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ e 810 do STF.
4. “A condenação em valores a serem fixados em liquidação de sentença não evidencia conteúdo econômico imediato, incidindo ao caso a norma prevista no art. 20, § 4o, do CPC.” (STJ - EDcl no REsp: 1484162 PR 2014/0222152-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2015).” (Apelação Cível 0002484-07.2008.8.11.0040, Dr. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019).
Alega violação ao art. 20, §4o do CPC/73 e divergência jurisprudencial, ao argumento de que os honorários advocatícios foram fixados em patamar infímo.
Recurso tempestivo (id 21369026).
Sem contrarrazões (id 31115450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte Recorrente argue que são irrisórios os honorários advocatícios fixados no patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), posto que representa apenas 0,248% do valor da causa e que, portanto, houve violação ao art. 20, §4o do CPC/73.
Por sua vez, o órgão fracionário desta corte fixou os honorários por entender que este “(...) deve seguir a disposição do art. 20, §4o do CPC/73, de forma equitativa, razão pela qual fixo os honorários em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observado o benefício da justiça gratuita, bem como a sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do mesmo estatuto processual”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que mantendo-se a parte inerte após prévia intimação deve o feito ser extinto, sem resolução do mérito, por abandono, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REPUTADO INDEVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO.
1. Tratam os autos, na origem, de Ação de Execução proposta pelo INSS visando ao pagamento de R$ 376.834,48 decorrente de benefício recebido indevidamente. Na exceção de pré-executividade foi comprovada a nulidade da CDA em virtude do restabelecimento judicial da aposentadoria, levando a sentença a decretar a extinção da execução, sem a condenação em honorários. A Apelação mereceu provimento para condenar o Instituto ao pagamento de honorários de sucumbência fixados com base no § 4o do art. 20 do CPC de 1973.
2. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas Execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo anterior. (§ 4o do art.20 do CPC/1973)
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode, em Recurso Especial, refazer o juízo de equidade de que trata o art. 20, § 4o, do CPC, levando em conta as alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do mesmo dispositivo legal, porque isso, necessariamente, demanda o reexame do contexto fático-probatório e, consequentemente, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1782564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 20, §4o, do CPC/73, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII